Tribunal: TJSP
Processo: 0056634-02.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais – Indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento da taxa judiciária – Inexistência de eficácia retroativa de eventual concessão da benesse da gratuidade processual –Preparo não comprovado – Deserção configurada – Infringência ao art. 511 do Código de Processo Civil vigente na época – Recurso não conhecido.